Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-12.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800609-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANDRE SANFORD CARNEIRO, VEPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. MERA CERTIDÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO FISCAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal ajuizada em face de VEPO Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. e de sócio indicado como corresponsável.

2.A decisão impugnada indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, ao fundamento de inexistirem nos autos elementos suficientes a demonstrar os requisitos legais para a responsabilização pessoal do sócio, nos termos do art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa no endereço fiscal, aliada à inclusão do nome do sócio na certidão de dívida ativa, é suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, independentemente da comprovação de abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simples constatação de que a empresa não funciona mais no endereço cadastrado configura indício de dissolução irregular, mas não autoriza, por si só, o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios.
5. A responsabilização pessoal exige demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

6. A interpretação da Súmula nº 435 do STJ deve ser realizada de forma sistemática e harmônica com o regime legal da desconsideração da personalidade jurídica, vedado o redirecionamento baseado apenas em presunções.

7. Ausentes elementos probatórios específicos que indiquem conduta abusiva do sócio, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o redirecionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não se legitima pela mera certidão de não funcionamento da empresa no endereço fiscal, sendo indispensável a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2.A Súmula nº 435 do STJ não autoriza a responsabilização automática do sócio-gerente, devendo ser interpretada em consonância com a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.789.298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 870.758/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2019; STJ, REsp 2.187.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de ID nº 28112022, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento opostos em face de decisão interlocutória emanada do Juízo de origem nos autos da execução fiscal ajuizada contra
VEPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
. e
ANDRÉ SANFORD CARNEIRO
(Processo nº 0001046-17.2017.8.14.0049).

Irresignado,
o Estado do Pará

interpôs o presente agravo interno
, reiterando, em linhas gerais, os argumentos expendidos no recurso anterior, sustentando que a decisão monocrática divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.104.900/ES, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e do enunciado da Súmula nº 435 daquela Corte, segundo os quais a constatação de dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, presumindo-se a responsabilidade destes, sobretudo quando seus nomes constam da certidão de dívida ativa.

Pontua que o pedido de redirecionamento da execução fiscal encontra amparo na certidão lavrada por oficial de justiça, a qual atesta que a empresa executada não mais funciona no endereço cadastrado junto aos órgãos competentes, circunstância que, segundo defende, configura indício suficiente de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, legitimando a responsabilização dos sócios-gerentes.

Aduz, ainda, que a exigência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como prevista no art. 50 do Código Civil, não se aplicaria indistintamente às hipóteses de redirecionamento da execução fiscal fundadas em dissolução irregular, sob pena de esvaziamento da eficácia da Súmula nº 435 do STJ e de inversão indevida do ônus probatório em desfavor da Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado e, ao final, seja determinado o redirecionamento da execução fiscal aos sócios corresponsáveis.

Não foram apresentadas as
contrarrazões
, conforme certifica o
ID nº 29966284
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Com a devida vênia às razões expendidas pelo agravante, desde logo, constata-se que o agravo interno não comporta provimento, porquanto não logra infirmar, por fundamentos jurídicos idôneos, a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, a qual se mostra rigorosamente alinhada aos elementos constantes dos autos e à orientação jurisprudencial consolidada.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática incorreu em equívoco jurídico ao exigir, a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil para o redirecionamento da execução fiscal, ou se, como sustenta o agravante, a simples certidão de não funcionamento da empresa no endereço fiscal, aliada à inclusão do sócio na CDA, seria suficiente para autorizar automaticamente a responsabilização pessoal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Com efeito, o agravante limita-se, a reiterar argumentos já amplamente examinados e afastados na decisão singular, insistindo na tese de que a certidão do oficial de justiça, atestando o não funcionamento da empresa executada no endereço cadastrado, aliada à circunstância de constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, seria suficiente para autorizar o imediato redirecionamento da execução fiscal, com inversão do ônus da prova. Tal construção, contudo, não resiste a uma análise técnica mais detida à luz do regime jurídico atualmente vigente.

A decisão monocrática foi clara ao delimitar que a controvérsia posta não se resolve pela simples aplicação mecânica da Súmula 435 do STJ, tampouco pelo precedente firmado no REsp 1.104.900/ES, mas exige a adequada subsunção do caso concreto aos pressupostos legais da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, especialmente após o reforço normativo promovido pela legislação superveniente e pela consolidação da chamada teoria maior, de aplicação restritiva e excepcional.

Nesse cenário, não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em determinadas hipóteses, o redirecionamento da execução fiscal quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade.

Todavia, também é firme e reiterado o entendimento daquela Corte no sentido de que a mera constatação de encerramento das atividades no domicílio fiscal, desacompanhada de outros elementos concretos que evidenciem abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal do sócio, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da autonomia patrimonial.

Nessa linha de entendimento, merece destaque o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
3.
Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

__________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não é possível deferir a desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude ou de abuso de personalidade. 2. A mera dissolução irregular da sociedade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para alcançar bens dos sócios.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 870.758/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

__________________________________________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DAPERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02.1.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.
Segundo o entendimento do STJ, a mera dissolução irregular da sociedade e a ausência de pagamento de credores não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a prova da confusão patrimonial ou o desvio da finalidade societária.
Precedentes. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.187.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Ademais, no caso em exame, tal como bem consignado na decisão monocrática, inexiste nos autos qualquer elemento probatório minimamente robusto a demonstrar que o sócio tenha se valido da pessoa jurídica como instrumento de fraude, ou que tenha se beneficiado direta ou indiretamente de conduta abusiva. A certidão do oficial de justiça, ainda que relevante como indício, não ultrapassa o campo da presunção relativa e, isoladamente considerada, não supre a exigência legal de demonstração concreta dos requisitos autorizadores da desconsideração.

Outrossim, a alegação do agravante de que haveria outras execuções fiscais reunidas, nas quais constaria certidão semelhante, igualmente não altera esse panorama. A simples repetição do mesmo fato indiciário em processos conexos não transmuda sua natureza jurídica nem supre a ausência de prova específica e individualizada do abuso, sobretudo quando não se aponta qualquer ato positivo imputável ao sócio que revele excesso de poderes, infração à lei ou utilização desviada da pessoa jurídica.

Reforça a manutenção do
decisum
o fato de que, em recente movimentação processual no juízo de primeiro grau, a própria Fazenda Pública Estadual peticionou requerendo a suspensão da execução fiscal. Tal postura denota que, no atual estágio processual, nem mesmo o exequente vislumbra a possibilidade de prosseguimento imediato com atos constritivos eficazes, o que torna ainda mais temerário o redirecionamento pretendido sem a devida dilação probatória ou a observância dos requisitos do art. 50 do CC.

Dessa forma, não há falar em violação à Súmula 435 do STJ ou em afronta a precedentes vinculantes, mas, ao contrário, em sua correta interpretação sistemática, em harmonia com o art. 50 do Código Civil e com a orientação mais recente e qualificada da jurisprudência superior, que repele o redirecionamento automático e exige demonstração efetiva do abuso da personalidade jurídica.

Por fim, salienta-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Assim, não tendo o agravante trazido argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026